Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-80.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005708-80.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVALDO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 004.338.793-43 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILAS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 014.884.311-59 (ASSISTENTE), ENDERSON (ASSISTENTE), ENDERSON RODRIGUES BATISTA (ASSISTENTE), JONAS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 089.584.389-75 (ASSISTENTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE DA SILVA MACHADO - CPF: 050.700.651-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005708-80.2024.8.11.0037

APELANTE: EVALDO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes que demonstrem que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo encontrado em sua posse e se a mera alegação de desconhecimento é suficiente para absolvê-lo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples posse injustificada de bem oriundo de outro delito faz presumir a autoria do crime de receptação, acarretando, por consequência, a inversão do ônus probatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC No 469.025 – SC, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01/02/2019; TJMT, Apelação Criminal N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005708-80.2024.8.11.0037

APELANTE: EVALDO SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EVALDO SILVA DE ALMEIDA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.o 247336685)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição, com fulcro no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, “
embora o veículo fosse roubado e tenha sido localizado na posse do réu, a acusação não trouxe, aos autos, provas firmes e robustas de que ele teria conhecimento de sua origem ilícita
”

(cf. Id. n.o 253458680)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 255024660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 263180265).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005708-80.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou EVALDO SILVA DE ALMEIDA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 207363829 – pág. 2/5):

“[...] 01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 15 de junho de 2024, por volta das 20h00min, na via pública denominada Avenida Belo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado EVALDO SILVA DE ALMEIDA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo 01 (um) veículo marca/modelo CHEVROLET CRUZE, cor branca, placas HLZ 6F58
.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistou o veículo supradito “parado no meio da Avenida Belo Horizonte”, atrapalhando o fluxo da via, razão pela qual realizaram sua abordagem.

Consta dos autos, que
o denunciado EVALDO SILVA DE ALMEIDA conduzia o veículo na ocasião e, após checagem dos dados no sistema CIOSP WEB, foi constatado que havia o registro de “roubo” do veículo marca/modelo CHEVROLET CRUZE, cor branca, placas HLZ 6F58
.

Por fim, apurou-se que ao ser indagado a respeito, o denunciado declarou que havia adquirido o veículo de uma pessoa chamada Enderson, vulgo “Xuxa”, “como parte de pagamento de dívidas” (Boletim de Ocorrência de ID 159993649) [...]”.

SILAS COSTA DE OLIVEIRA, policial militar, informou o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.o 247336164):

“[...] QUE durante patrulhamento ostensivo na Avenida Belo horizonte está guarnição PM avistou um veículo Cruze parado no meio da avenida atrapalhando o fluxo de veículos; QUE diante da infração de trânsito foi realizada a abordagem ao condutor do veículo, sendo identificado como sendo vulgo "Hulk", nome Edvaldo Silva de Almeida (qualificado no campo específico); QUE EDVALDO faz uso de tornozeleira eletrônica, que conforme consulta no sistema interno da PM MT, constatou diversas passagem por tráfico de drogas, e segundo ele o uso da tornozeleira seria decorrente de uma condenação por tráfico
; QUE após checagem veicular via Ciosp web, foi constatado que o veículo Cruze, cor branca, placa HLZ 6F58, que estava com o conduzido constava uma queixa de roubo
; QUE durante a entrevista pessoal com o conduzido, esse nos relatou que pegou o veículo aproximadamente 3 (três) meses, em uma garagem na Av. Belo Horizonte, sendo que o veículo teria sido negociado com uma pessoa de nome Enderson vulgo "xuxa", como parte de pagamento de dívidas; QUE diante do exposto o senhor Edvaldo foi detido, pelo crime de receptação, momento que foi solicitado apoio de uma guarnição da força tática, para fins de conduzi-lo até a Central de Flagrantes; QUE fomos informados que o conduzido pertencia a uma facção criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo que ele seria um dos líderes na região da referida facção; QUE foi usado algemas no suspeito por receio de fuga, ou tentativa de resgate do suspeito. por fim, o suspeito foi entregue na PJC sem lesões corporais [...]”.

LUIZ FELIPE DA SILVA MACHADO, outro policial militar que participou do flagrante, disse (cf. Id. n.o 247336166):

“[...] QUE estando de plantão realizamos a abordagem a um veículo Cruze que impedia o fluxo dos veículos na Avenida Belo Horizonte; QUE diante da infração de trânsito foi realizada a abordagem ao condutor do veículo, sendo identificado como sendo vulgo "Hulk", nome Edvaldo Silva de Almeida; QUE EDVALDO estava usando tornozeleira eletrônica proveniente de um crime de Tráfico;
QUE o veículo Cruze, cor branca, placa HLZ 6F58, que estava com o conduzido constava com uma queixa de roubo
; QUE o conduzido foi questionado sobre o veículo e nos relatou que pegou o veículo aproximadamente 3 (três) meses, em uma garagem na Av. Belo Horizonte, sendo que o veículo teria sido negociado com uma pessoa de nome Enderson vulgo "Xuxa", como parte de pagamento de dívidas; QUE diante do exposto o senhor Edvaldo foi detido, pelo crime de receptação, momento que foi solicitado apoio de uma guarnição da força tática, para fins de conduzi-lo até a Central de Flagrantes; QUE fomos informados que o conduzido pertencia a uma facção criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo que ele seria um dos líderes na região da referida facção; QUE foi usado algemas no suspeito por receio de fuga, ou tentativa de resgate do suspeito. por fim, o suspeito foi entregue na PJC sem lesões corporais [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, EVALDO SILVA DE ALMEIDA, declarou (cf. Id. n.o 247336168):

“[...] QUE relata o interrogando que estacionou seu veículo um pouco afastado do meio fio, mas não atrapalhava o transito; QUE o interrogando relata que foi abordado por uma viatura PM e colaborou apresentando a documentação solicitada; QUE o interrogando relata que está com o veículo há três meses e que negociou o veículo com seu proprietário ENDERSON, vulgo Xuxa; QUE o interrogando narra que ENDERSON havia deixado o veículo em uma garagem na Avenida Belo Horizonte, e que ENDERSON retirou o veículo juntamente com o interrogando; QUE o interrogando afirma que ENDERSON lhe ofereceu o veículo e o interrogando aceitou;
QUE segundo o interrogando havia recebido R$20000,00 (vinte mil) de ENDERSON, mas fecharam a negociação do veículo em R$50000,00 (cinquenta mil), então o interrogando devolveu os R$20000,00 em espécie e passou um pix a ENDERSON do restante R$30000,00 (trinta mil)
; QUE segundo o interrogando o valor de R$20000,00 seria referente a um empréstimo feito por ENDERSON junto ao interrogando; QUE o interrogando relata que a cerca de dez dias foi abordado e que não foi encontrado nenhuma queixa de roubo na ocasião e acredita que a queixa foi feita recentemente; QUE durante a compra do veículo este se encontrava em dia [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu o depoimento da vítima, JONAS HENRIQUE DA SILVA, dos policiais militares, SILAS COSTA DE OLIVEIRA e LUIZ FELIPE DA SILVA MACHADO, da testemunha de defesa, JOSAFÁ MARTINS BARBOSA, promovendo, ao final, o interrogatório do acusado, EVALDO SILVA DE ALMEIDA.

Na oportunidade, JONAS HENRIQUE DA SILVA relatou:

“[...]
Ministério Público:
Jonas, o que você pode dizer a respeito desse crime de receptação que o Evaldo Silva de Almeida praticou, em relação a um veículo Chevrolet, modelo Cruze, de cor branca, placas HLZ 6F58. É de sua propriedade esse veículo, correto?

Jonas:
Minha propriedade. Correto!

Ministério Público:
E esse veículo foi subtraído anteriormente? O que que aconteceu com esse veículo, Jonas?

Jonas:
Esse veículo foi pegado na minha casa, eu estava vendendo ele, quem pegou ele foi o Wenderson, a gente chama ele de Xuxa.

Ministério Público:
Certo! Como que ele pegou? Você emprestou para ele? Emprestou, e ele não devolveu?

Jonas:
Eu postei ele para vender, postei ele para vender nos stories, conhecido, né? Eu conheço ele. Aí ele me mandou mensagem, passou em casa, perguntou se podia testar o veículo, eu falei que ele podia testar, sim. Só que daí, foram passando as horas, passando as horas, e nada de ele voltar, e até hoje, ele não voltou.

Ministério Público:
Você inclusive registrou um boletim de ocorrência contra ele?

Jonas:
Sim, registrei contra ele.

Ministério Público:
Que ele sumiu com o seu veículo?

Jonas:
Isso!

Ministério Público:
Jonas, depois, a polícia encontrou o seu veículo?

Jonas:
O veículo foi encontrado.

Ministério Público:
Aquele veículo era seu, mesmo?

Jonas:
Meu, mesmo! Propriedade minha!

Ministério Público:
Foi restituído para você?

Jonas:
Foi restituído.

Ministério Público:
O Wenderson não chegou a pagar nada para você por esse veículo?

Jonas:
Nada, não me pagou nada desse veículo!

Ministério Público:
Então, teoricamente, ele te deu um golpe?

Jonas:
Ele me deu um golpe.

Ministério Público:
Pegou o veículo, falou que ia testar, falou que ia te devolver, e acabou não devolvendo?

Jonas:
Não devolveu!

Ministério Público:
De forma alguma você vendeu ou entregou para ficar com ele, né?

Jonas:
Não, porque eu não recebi, ele nunca mais voltou com o veículo.

[...]

Defesa:
Que dia que você vendeu o carro para o Wenderson?

Jonas:
O dia que o Wenderson pegou o carro lá em casa, foi dia 10 de março.

Defesa:
10 de março?

Jonas:
Isso!

Defesa:
Certo! Nesse dia 10 de março, você, o Wenderson e o Evaldo se encontraram em uma borracharia?

Jonas:
Não, não, senhor!

Defesa:
Não?

Jonas:
Não, senhor!

Defesa:
Bom, tem uma testemunha, aí, que diz o contrário. O Wenderson chegou a pagar alguma coisa para você?

Jonas:
Não foi pago nada do veículo.

Defesa:
O Evaldo conversou com você sobre a aquisição desse veículo?

Jonas:
Também não!

Defesa:
Você, em momento algum, falou com o Evaldo?

Jonas:
Não, eu conversei com a esposa dele, depois do acontecido, que ela me mandou mensagem, depois que tinha sido preso o veículo, que ainda ela perguntou para mim se eu tinha registrado algum boletim de ocorrência contra o marido dela. Eu falei: Não, eu não conheço o marido da senhora, não tem como eu ter feito nenhum registro contra ele. Quem eu fiz, foi contra o Xuxa!

Defesa:
Você deixou esse carro em alguma garagem?

Jonas:
Não deixei!

Defesa:
Não deixou?

Jonas:
Nunca deixei esse carro em nenhuma garagem [...]”.

Questionado, SILAS COSTA DE OLIVEIRA declarou:

“[...]
Ministério Público:
Silas, o que você pode dizer a respeito desse crime de receptação praticado pelo Evaldo Silva de Almeida. Segundo consta, aqui, no dia 15 de junho, ele foi abordado quando estava parado no meio da avenida Belo Horizonte, atrapalhando o fluxo da via. Foi feita, então, a abordagem, e verificado que havia uma ocorrência de roubo com relação ao veículo. O senhor atuou nesse caso?

Silas:
Positivo!

Ministério Público:
Como que foi a ocorrência? Que que você pode relatar, Silas?

Silas:
Positivo! A gente estava em rondas, ali, na avenida Belo Horizonte, quando visualizamos o veículo que estava o suspeito, aí, parado no meio da via, atrapalhando o fluxo de veículos, os veículos vinham, e tinham que desviar dele, estava parado. Quando olhamos, ele estava beijando uma moça dentro do veículo. Aí, diante da infração de trânsito, resolvemos fazer a abordagem e as notificações administrativas. Me aproximei do veículo, pedi para descer, quando ele desceu, já visualizei que ele estava fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica, aí eu questionei ele sobre o uso, ele falou que estava pagando um crime de tráfico, seria proveniente de um crime de tráfico, que ele tinha sido condenado. Questionei ele sobre o horário, ele falou que tinha uma autorização judicial, porque tem uma lanchonete, um trailer de lanche, por isso que ele estava fora do horário permitido. Logo após, eu identifiquei que se tratava do vulgo Hulk, que é um elemento conhecido no nosso meio, aí, e o serviço de inteligência já tinha nos passado informações que ele seria uma das lideranças do Comando Vermelho, aqui em Primavera do Leste. Diante dessas informações, eu solicitei um apoio da Força Tática, para nos auxiliar na abordagem. Enquanto o meu companheiro fazia a checagem veicular, através dos nossos sistemas internos, para fazer as notificações e autuações do veículo,
foi constatado que o veículo constava uma queixa de roubo/furto
. Eu questionei ele sobre essa queixa, ele falou que, ele negou que teria roubado o veículo,
que tinha adquirido esse veículo em uma garagem ali na avenida Belo Horizonte, uma garagem proveniente de um, resolvendo uma questão de dívida, que pegou para acionar uma dívida que alguém tinha com ele, mas não nos informou, não nos mostrou nenhum papel, nem nada
. E diante da queixa, aí, de furto, a gente informou para ele que estava detido. Juntamente com apoio da Força Tática, ali, ele foi algemado e conduzido aí para a delegacia.

Ministério Público:
Silas, então não tinha nenhuma dúvida de que ele estava na posse do veículo, né?

Silas:

Não, ele estava na posse, ele estava dirigindo, parado o veículo no meio da avenida, beijando uma moça.

[...]

Defesa:
Em algum outro momento, você chegou a ver o Hulk, ou o Evaldo, dirigindo esse veículo?

Silas:
Não, só foi nesse dia, mesmo, ele estava na posse nesse dia, aí!

Defesa:
Só nesse dia, né?

Silas:
Sim, na minha abordagem, ele estava dirigindo o veículo.

Defesa:
Certo! Mas eu quero saber, assim, se um mês antes, dois meses antes, você chegou a ver ele nesse veículo.

Silas:
Não! Ele falou que adquiriu, ele falou para mim, que adquiriu o veículo há três meses atrás, proveniente de uma dívida que ele tinha com o vulgo Xuxa, salvo engano, eu não me lembro, aqui, agora, um tal de Xuxa passou esse veículo para ele como pagamento de uma dívida, há três meses atrás, em uma garagem da avenida Belo Horizonte. Eu não me recordo o nome da garagem.
Ele não mostrou documentos, desse trâmite com esse Xuxa, só falou que pegou há três meses atrás, proveniente de uma dívida
[...]”.

O outro policial militar, LUIZ FELIPE DA SILVA MACHADO, afirmou:

“[...]
Ministério Público:
Luiz Felipe, o que que você pode dizer a respeito desse crime de receptação imputado ao Evaldo Silva de Almeida? Segundo consta na denúncia, no dia 15 de junho desse ano, lá na avenida Belo Horizonte, ele estava na posse de um veículo produto de um crime anterior. O veículo é um Chevrolet Cruze branco, placas HLZ 6F58. Segundo consta, o veículo estava parado ali na avenida, atrapalhando o fluxo na via, e por isso foi feita a abordagem e constatado o fato. O senhor atuou no caso como policial militar, correto?

Luiz:
Correto!

Ministério Público:
Luiz, como que foi? O senhor pode relatar?

Luiz:
Sim! Como o senhor já disse, né? A gente estava fazendo um patrulhamento na cidade, lá, em Primavera do Leste, na avenida Belo Horizonte,
quando a gente avistou esse veículo Cruze branco bem parado em frente de um prostíbulo conhecido, ali, na BH
. E aí, após a abordagem, verificando, checando a pessoa, foi possível verificar que ele tem várias passagens, né? E também estava com tornozeleira. Segundo ele, estava por conta de tráfico, crime de tráfico, e após verificar o veículo, constatou o alerta de roubo e furto, e aí a gente indagou ele mesmo, e aí ele informou para a gente que foi questão de uma garagem na avenida Belo Horizonte, onde comprou o veículo, e, segundo ele, adquiriu esse veículo por conta de uma dívida. Depois disso, a gente conduziu ele para a delegacia. A gente solicitou apoio da força Tática, e a Força Tática informou, também, que ele é de uma facção criminosa, Comando Vermelho, e aí a gente teve que utilizar a algema e conduzir para a delegacia.

Ministério Público:
Luiz, você não tinha nenhuma dúvida, então, que ele estava na posse do veículo, né? Inclusive, ele confirmou que tinha comprado em uma garagem, né?

Luiz:
Isso!

[...]

Defesa:
Felipe, você, em algum momento, ou datas anteriores, você chegou a ver o Evaldo, ou vulgo Hulk, dirigindo esse mesmo veículo?

Luiz:
Outros dias, não!

Defesa:
Foi a primeira vez?

Luiz:
Primeira vez [...]”.

A testemunha de defesa, JOSAFÁ MARTINS BARBOSA, por seu turno, disse:

“[...]
Defesa:
Boa tarde, Josafá, tudo bem?

Josafá:
Tudo bem, doutor?

Defesa:
Josafá, me fala uma coisa. No dia 10 do junho desse ano, você esteve reunido com o Evaldo, com o Jonas e com o Wenderson, vulgo Xuxa, em uma borracharia, para discutirem a relação existente entre Jonas, Evaldo e Wenderson, sobre um carro.

Josafá:
Sobre o carro que foi comprado, que o senhor Evaldo comprou do senhor Xuxa, né? Comprou dele, e, na verdade, o senhor, o senhor Jonas, ele foi com ele lá para poder se acertar com o senhor Xuxa, sobre o assunto desse carro que ele tinha comprado já tinha alguns meses, e o senhor Jonas falou que era dele.

Defesa:
Você confirma para mim, então, que os três se reuniram nessa borracharia e discutiram sobre a compra e venda desse veículo?

Josafá:
Isso, com certeza!

Defesa:
O senhor, a quanto tempo que o senhor sabia, sabe que o Evaldo já estava de posse desse veículo?

Josafá:
Há mais ou menos uns três meses, mais ou menos.

[...]

Ministério Público:
Josafá, como você sabe exatamente a data que aconteceu essa suposta reunião, ou você não sabe a data, só sabe que ela aconteceu?

Josafá:
Sei que ela aconteceu, porque, na verdade, a gente acompanhou, né? Porque, na verdade, o senhor Xuxa, que eu esqueço o nome dele, ele, na verdade, também tinha confirmado para mim que teria vendido o carro para o senhor Evaldo.

Ministério Público:
E a data exata, você lembra?

Josafá:

Não lembro, não, senhor!

Ministério Público:
Essa reunião foi em uma borracharia?

Josafá:
Uma borracharia lá na avenida Florianópolis.

Ministério Público:
Sabe o nome dessa borracharia?

Josafá:
Tem como Borracharia do Baixinho.

Ministério Público:
Por que que essa reunião, essa suposta reunião, aconteceu na borracharia?

Josafá:
Porque o senhor Jonas já tinha procurado o senhor Evaldo sobre o carro, e ele falou que tinha comprado do senhor, do Xuxa, e aí, para se acertar em termos do que, se não tinha pago, se não, teria que conversar direto com ele.

Ministério Público:
Mas eu perguntei por que eles escolheram uma borracharia para fazer uma reunião a respeito de um carro, você sabe dizer?

Josafá:
O senhor Xuxa é o proprietário, era, não é?

Ministério Público:
Não era o Baixinho?

Josafá:
É, Baixinho.

Ministério Público:
O Baixinho ou Xuxa era proprietário da borracharia?

Josafá:
Chama ele de Baixinho, chama ele de Xuxa.

Ministério Público:
É a mesma pessoa?

Josafá:
É a mesma pessoa, ele é proprietário da borracharia, na época, né?

Ministério Público:
Por que que você presenciou essa reunião? O que você estava fazendo lá?

Josafá:
É que eu estava lá, né? Eu tinha ido lá prensar uns pneus, e eu estava lá. Eu vi eles lá, eu sabia do assunto, né?

Ministério Público:
Você presenciou tudo o que foi falado ali na reunião, sabe exatamente o conteúdo, ou você só viu eles conversando?

Josafá:
Vi eles conversando sobre o assunto do carro, né? Eu não presenciei, assim, dizer que eu acompanhei junto com eles, porque na verdade eu fui lá para comprar uns pneus, né?

Ministério Público:
Os detalhes, ali, da reunião, então, o senhor não sabe falar o que eles discutiram, exatamente?

Josafá:
Não, detalhes, mínimos, não posso dizer para o senhor, mas sei que foi a respeito do carro, porque eu ouvi eles conversando sobre isso, e depois eu perguntei para o próprio Evaldo, e perguntei para o próprio Xuxa, e ele falou sobre isso.

Ministério Público:
Você conhecia a pessoa do Jonas?

Josafá:

Não, não conheço ele, assim, de conversar com ele, não.

Ministério Público:
Como você sabe que aquela pessoa era o Jonas?

Josafá:
Porque ele estava falando.

Ministério Público:
O proprietário do veículo é o Jonas Henrique da Silva. Como você sabe que essa pessoa que você viu, você não conhecia ele, né?

Josafá:

Não.

Ministério Público:
Como você sabe que essa pessoa era o Jonas Henrique da Silva, verdadeiro proprietário do veículo?

Josafá:
Eu ouvi ele falando com o Xuxa que teria vendido o carro para ele, que tinha recebido, e que ele já tinha vendido para o Evaldo.

Ministério Público:
Você consegue descrever o Jonas?

Josafá:

Nesse momento, agora, eu não me recordo bem dele.

Ministério Público:
Você não lembra, assim, aspecto físico, se é alto, baixo, gordo, magro, cor da pele?

Josafá:

Não, porque eu também não dei muito assunto para o assunto deles, eu estava lá para assistir.

Ministério Público:
O senhor não reparou na conversa?

Josafá:

Não.

Ministério Público:
Quem te falou que era o Jonas, foi o Xuxa e o Evaldo?

Josafá:
Foi!

Ministério Público:

Aquela pessoa, ela não chegou para o senhor e se identificou como Jonas, proprietário do veículo, então, né?

Josafá:

Não, senhor, até porque eu também nem perguntei, porque eu não era interessado.

Ministério Público:
Eu estou te perguntando isso, porque ele foi ouvido aqui agora, e ele falou que não participou de reunião nenhuma, entendeu?

Josafá:
Ah, tá!

Ministério Público:
Você sabe explicar por que que o Jonas, o verdadeiro proprietário do veículo, sabe me dizer por que que ele negou a realização dessa reunião?

Josafá:

Excelência, eu não sei dizer para o senhor.
O que eu digo para o senhor é o seguinte, que, na verdade, o Evaldo já estaria com o carro há mais de dois meses.

Ministério Público:
Isso eu já entendi, isso o senhor já falou, entendeu? Só que agora eu quero entender detalhes dessa reunião.
Você não chegou a conversar com o Jonas, e você não ouviu dele, ele se apresentando e falando o nome exato dele, né?

Josafá:

Não, não, senhor!

Ministério Público:

E você não lembra as características físicas dessa pessoa?

Josafá:

Também não!

Ministério Público: Se você ver ele hoje, então, você não consegue reconhecê-lo?

Josafá: Acredito que não.

Ministério Público: O senhor sabe detalhes, o senhor ouviu daquela pessoa como que o senhor Xuxa pegou esse veículo, se ele comprou, ou não?

Josafá: Não.

Ministério Público:

Detalhes da suposta transação entre o proprietário do veículo e o Xuxa, o senhor sabe informar, ou não?
O que o senhor tem certeza, não o que o senhor acha!

Josafá:

Não, não! Não tenho, só sei dizer que o Xuxa me disse que tinha comprado o carro daquele cidadão que estava lá, e vendeu para o Evaldo. É isso que eu sei dizer para o senhor.

Ministério Público:
E com aquele cidadão, o senhor não conversou?

Josafá:

Não, senhor! Com ele, eu não conversei.

Ministério Público:
E nem ele se identificou para o senhor, então, né?

Josafá:

Não, senhor!

[...]

Juiz:
Josafá, deixa eu fazer uma pergunta, não tinha câmeras lá na borracharia?

Josafá:
Não sei dizer para o senhor.

Juiz:
Que carro eles estavam, lá, o senhor lembra?

Josafá:
Não lembro, não!

Juiz:
O senhor disse que foi prensar pneu, e agora o senhor falou, depois, que o senhor foi comprar pneu. Eu não entendi, qual é a diferença?

Josafá:
É, eu fui prensar para comprar, né? Só que estava com o valor muito alto, eu não comprei, comprei em outro lugar.

Juiz:
Que dia da semana foi isso, o senhor lembra?

Josafá:
Não lembro [...].

Interrogado em juízo, EVALDO SILVA DE ALMEIDA, respondeu:

“[...]
Juiz:
São verdadeiras essas acusações?

Evaldo:
Não, senhor, não é verdadeira!

Juiz:
Por que que o senhor está sendo acusado? Isso tem algum motivo?

Evaldo:
Eu estou sendo acusado desse 180, porque eu comprei esse veículo, que eu estava conduzindo,
eu comprei ele do Wenderson Santos Moura, o nome do Xuxa
, porque os rapazes não sabiam o nome dele. O nome é Wenderson Santos Moura, eu comprei esse veículo dele dia 26 de março desse ano, e esse veículo, ele tinha deixado em uma garagem aqui na avenida BH, para vender esse veículo. Ele tinha uma, eu tinha emprestado um dinheiro para ele, ele veio me devolver o dinheiro, aí ele falou que tinha um veículo para vender, tinha um Golf, que estava lá, e esse Cruze. Aí ele me chamou para ir até na garagem, para ver se interessava. Aí eu fui com ele na garagem dia 26 de março, na parte da tarde, aí eu vi o carro e interessei. Aí ele ia me dar essa parte dos R$ 20.000 que eu tinha emprestado para ele, aí já ficou no negócio do carro, eu passei mais R$ 20.000 para ele em dinheiro, e R$ 10.000 eu passei no Pix. Aí eu peguei o carro à tarde, só que ele me falou o seguinte, eu comprei esse carro de um rapaz, do Jonas, e não terminei de pagar, ainda. Eu estou, vou terminar de pagar o carro, ele vai transferir para mim, e eu passo a transferência para você. Aí eu falei: Beleza, mas, a gente tem que se encontrar e conversar com o Jonas. Aí quando foi um, passou já uns dois meses, deu um problema com o Wenderson, com o Xuxa, lá, e nesse dia eu encontrei o Jonas na borracharia do Wenderson Santos Moura, que é o Xuxa. Aí nós conversamos, ele perguntou quem que estava com o veículo, com o Cruze, eu falei que era eu. Aí ele falou, eu falei: Por quê? Ele falou: Não, porque esse carro, aqui, eu que vendi para o Xuxa, mas ele não me pagou todo, ainda. Aí eu falei: Mas por quê? Ele não te pagou todo? Ele falou: Não! Aí deu problema com ele, lá. Eu falei:
Olha, o carro está aqui, eu que comprei, paguei à vista. Foi R$ 50.000 o carro, mas o carro está aqui
. Se o senhor quiser pegar o carro de volta, está aí o carro, o senhor me devolve o dinheiro, e pode levar seu carro embora. Aí ele ficou em silêncio. Aí eu fui embora, e ele também foi. Depois, o Xuxa também não falou nada, que foi essa a conversa. E depois, a Força Tática já tinha me parado, a Militar já tinha me parado umas três vezes, nunca deu problema nenhum no carro. Aí, quando foi nesse dia 15 do mês passado, eu estava indo embora para casa, aí foi a hora que eu estava parado, e a viatura veio, parou do lado e pediu para eu descer do veículo. Aí foi a hora que eu desci, aí o policial perguntou se carro estava em dia, eu falei: Está! O documento está aí no porta-luvas do carro. Pode pegar! Ele pegou, olhou, aí o outro policial foi na frente, na placa, e puxou, e falou que o veículo estava com a denúncia de furto. Eu falei: Mas como que o carro é furtado, se foi vendido? Só eu já vou fazer três meses com o carro, antes de eu comprar do rapaz, e o cara vem dar uma denúncia de furto, depois de três meses que eu estou com o carro, fora o que o rapaz estava. Não, isso não existe, porque o carro não é furtado, o carro foi comprado! E outra, se ele vendeu o carro para o rapaz, o Wenderson, se ele não pagou, ele não tinha que dar uma denúncia de furto do carro. Ele tinha que dar uma denúncia de busca e apreensão no carro, não uma denúncia de furto, porque ele vendeu o carro. ninguém roubou o carro dele. E outra, eu comprei o carro e paguei. Não tem como eu ser receptador e nem ladrão do carro, entendeu? Foi isso o que aconteceu. Eu comprei o carro e paguei.

[...]

Defesa:
Na reunião que houve lá na borracharia, tinha mais alguém que acompanhou de perto essa reunião?

Evaldo:
Doutor, tinha um bocado de gente lá na borracharia, porque tinha dado problema com o Xuxa, igual eu falei, uns negócios dele. Tinha bastante gente lá na borracharia, na hora. Então, a gente estava conversando, eu, mesmo, nem reparei quem estava lá direito, porque tinha bastante gente lá, mas só que a conversa, eu conversei com o Joaninha, lá, porque a gente se conhece. Eu também nem conhecia ele, eu vim conhecer ele naquele dia, porque ele falou que era o dono do carro. Eu conhecia ele até como Joaninha, mas Jonas, o nome dele, nem eu conhecia ele, também. Eu conheci ele naquele dia,
através desse negócio do problema que deu com o Wenderson Santos Moura
, o Xuxa, que ele chegou lá, entendeu? Aí eu perguntei, aí que ele falou do carro, perguntou quem estava com Cruze, eu falei que era eu.

Defesa:
Você pode me dizer que tipo de problema que o Xuxa deu aí na cidade?

Evaldo:
Senhor,
ele fez tipo uma pirâmide, pegou o dinheiro de um monte de gente emprestado, falando que trabalhava no sindicato, e a casa dele caiu
. Na hora, várias pessoas, até policiais, mesmo, tinha dinheiro emprestado com ele, que eles foram até junto comigo, lá, falar com o Xuxa, também.
E ele pegou muito, bastante dinheiro do povo, e depois não tinha como pagar
. E foi quando o Jonas apareceu, que tinha vendido o carro para ele, também.

Defesa:
Você sabe me dizer se o Josafá estava lá nesse dia?

Evaldo:
O Josa estava, porque eu vi ele lá. Eu só vi ele lá, mas também nem conversei com ele [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando EVALDO SILVA DE ALMEIDA à pena
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo visando à absolvição do recorrente da prática do delito de receptação, sustentando carência de provas acerca da procedência do bem, a qual, assevera, o recorrente desconhecia.

O pleito não comporta provimento.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 247336160), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 247336162), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 247336165), termo de inclusão de veículo no sistema de roubo/furto (cf. Id. n.o 247336182), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 247336191), e pelas demais provas obtidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Tanto na fase policial quanto em juízo, os policiais militares, SILAS COSTA DE OLIVEIRA e LUIZ FELIPE DA SILVA MACHADO, afirmaram que durante patrulhamento ostensivo na avenida Belo Horizonte, em Primavera do Leste, a guarnição avistou um veículo Chevrolet Cruze, de cor branca, estacionado no meio da avenida, obstruindo o trânsito. Diante da infração, procedeu-se à abordagem do condutor, identificado como EVALDO SILVA DE ALMEIDA, conhecido pelo apelido de “Hulk”.

Após as verificações habituais, que se seguiram à infração de trânsito, constatou-se que o veículo possuía um alerta de roubo/furto, fato que naquele instante foi indagado ao condutor, que alegou completo desconhecimento, afirmando ter adquirido o automóvel há cerca de três meses em uma garagem situada na mesma avenida Belo Horizonte, de um sujeito chamado WENDERSON, vulgo “Xuxa”, que lhe devia certa quantia de dinheiro, que foi inclusive utilizada como parte do pagamento.

Tal narrativa foi integralmente admitida pelo acusado
, que ressalvou, entretanto, jamais ter desconfiado de que o veículo havia sido indevidamente apropriado por WENDERSON SANTOS MOURA, a pessoa que, como mencionado, lhe ofertou o bem.

Declarou, ademais, que chegou a encontrar-se com JONAS HENRIQUE DA SILVA, legítimo proprietário do veículo, supostamente nas dependências da borracharia do próprio indivíduo que lhe vendera o automóvel. Tal afirmação, contudo, não foi devidamente confirmada, nem mesmo pela testemunha de defesa, JOSAFÁ MARTINS BARBOSA, que iniciou o seu depoimento garantindo saber de tudo, mas encerrou demonstrando não se lembrar de quase nada.

No que se refere ao delito de receptação, a simples posse injustificada de bem proveniente de outro delito
faz presumir a autoria delitiva
, levando, por conta disso, à
inversão do ônus probatório
, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal,
a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega
.

Assim, no caso em análise, competia ao acusado
comprovar a aquisição e a posse regular do automóvel
ou
demonstrar seu completo desconhecimento acerca de sua origem ilícita
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC No 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR – FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Ocorre, porém, que o recorrente
não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía
, seja quanto à comprovação da posse regular do veículo, seja no que tange à alegação de desconhecimento quanto a sua origem espúria.

Longe de produzir qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade, limitou-se a alegar que adquiriu o automóvel de boa-fé – frise-se, de um
sujeito cuja associação a fraudes era notória
e, ainda assim,
sem tomar a mínima cautela quanto a documentos que ao menos conferissem um verniz de regularidade ao negócio
.

Em tais circunstâncias,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo do agente
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025